Tribunal: TJES
Processo: 5004611-72.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004611-72.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YUNG ALVES SOUTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
PECULATO FURTO, CORRUPÇÃO ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
MODIFICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.

Não se admite, em revisão criminal, o reexame de matéria exaustivamente debatida, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, como se fosse uma segunda apelação. Na hipótese, não há como acolher o pleito defensivo para o fim de proceder novo exame da reprimenda imposta, cuja alteração se operou por ocasião do provimento parcial do recurso de apelação criminal, não sendo ação revisional espécie recursal para tal fim, ou seja, verifica-se, sem qualquer sombra de dúvida, que os pleitos deduzidos pelo peticionário não passam de mera tentativa de rediscutir o que já foi debatido em 2ª instância.

2.
Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004611-72.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: YUNG ALVES SOUTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, interposta por
YUNG ALVES SO
U
TO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (id. 7997819), que o condenou pela prática dos delitos de peculato furto (art. 312, §1º, do CP), corrupção ativa (art. 333, do CP), tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 29 (vinte e nove) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.270 (três mil, duzentos e setenta) dias-multa, à razão mínima.

Houve interposição de apelação pelo peticionário, julgada pela 1ª Câmara Criminal, tendo a turma julgadora, à unanimidade, dado parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer, de ofício, que entre os crimes de peculato e de corrupção de menores, existiu um concurso formal, de modo que houve uma redução da pena total, sendo fixada em 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3.270 (três mil, duzentos e setenta) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão (id. 7997819), de relatoria do eminente Desembargador WILLIAN SILVA, restou assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU CARLOS CÉSAR SILVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
, A FIM DE QUE O RÉU MARCELO DE PAULA LOURENÇO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 348 DO CP, E NÃO DO ART. 244-B DO ECRIAD. PROVIMENTO PARCIAL, PARA IMPOR AO RÉU CARLOS AS PENAS REFERENTES AO TIPO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECURSO DE CARLOS CESAR SILVA: PROVIMENTO PARCIAL PARA ABSOLVÊ-LO DA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 288, 316 e 319 DO CP. RECURSO DE MARCELO DE PAULA LOURENÇO: PROVIMENTO PARCIAL PARA A REDUÇÃO DE SUA PENA.
RECURSO DE YUNG ALVES e CRISTIANO DE ASSIS DEOLINDO: PROVIMENTO PARCIAL, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DE YUNG, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 312, § 1º DO CP E 244-B DO ECRIAD.
RECURSO DE RENÁBIA RIBEIRO: ALEGAÇÃO DAS NULIDADES QUE JÁ FORAM RECHAÇADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE CARLOS CÉSAR SILVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 288 E 299 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DO PRIMEIRO CRIME. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO DE GILSON CURVO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. REJEITADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 288 E 299 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DO PRIMEIRO DOS CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO DE MANUEL CASADO DE BRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 288 E 299 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DO PRIMEIRO DOS CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL. (TJES, Classe: Apelação, 015110007745, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).”

Não obstante o julgamento da referida Apelação Criminal, o requerente interpôs ainda, Recurso Especial e Agravo Regimental, ambos não conhecidos, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. decisão recorrida (id. 7997821 e id. 7997823).

No presente caso, a defesa não contesta a prática dos delitos e as consequentes condenações, buscando tão somente a revisão da dosimetria das penas, onde requer:

[1] seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea para todos os crimes;

[2] seja afastada dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, o vetor antecedentes criminais e a circunstância agravante da reincidência, configurando-se, pois,
bis in idem
e afronta a Súmula 241 do STJ; e

[3] seja afastado o vetor antecedentes criminais para todos os delitos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de outubro de 2010, a Delegacia de Polícia daquela cidade de São Mateus/ES, localizada na Rua 13 de maio, foi arrombada e, de dentro do imóvel em que funciona tal órgão público, foi subtraída grande quantidade de drogas e armas de fogo, bem como outros objetos (aparelhos celulares, joias e roupas) que lá se encontravam apreendidos e depositados.

Foi apurado que um dos corréus, Delegado de Polícia à época dos fatos, foi quem orquestrou o referido crime, tendo orientado o requerente (que é advogado) sob como proceder, repassando informações sobre a quantidade e espécie de drogas e armas apreendidas, bem como o exato local em que se encontravam, e o fato do escrivão não se encontrar nas dependências da Delegacia no momento do crime, porquanto não estar de plantão na Comarca de Conceição da Barra.

Os adolescentes A. A. D. O., R. M. S. e M. L. L., foram os executores imediatos do crime e, sob ordens e ameaças do ora revisionando, subtraíram, mediante arrombamento, os bens produtos de ilícitos que se encontravam apreendidos na delegacia, sendo que este deu ordens para que fossem subtraídos, principalmente, uma pistola 380 e aproximadamente 1 quilo de “crack”, entorpecente, o qual, fora apreendido com um traficante integrante da quadrilha do requerente.

Consoante as provas colhidas, o Delegado de Polícia acusado, também solicitava e recebia do revisionando e outro corréu, valores mensais para permitir que eles traficassem entorpecentes na cidade de Conceição da Barra, sendo que estes pagavam àquele a quantia mensal aproximada de R$ 1000,00 (mil reais).

Cediço que o cabimento de revisão criminal para fins de alteração da reprimenda é restrito a situações excepcionais, não sendo aceitável a sua utilização com o objetivo de fazer preponderar o entendimento, eventualmente divergente, deste Grupo de Câmaras Criminais, sobre a dosimetria, a não ser em casos de erro ou flagrante injustiça, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, não há como acolher o pleito defensivo para o fim de proceder novo exame da reprimenda imposta, cuja alteração se operou por ocasião do provimento parcial do recurso de apelação criminal, não sendo ação revisional espécie recursal para tal fim.

Portanto, verifico, sem qualquer sombra de dúvida, que os pleitos deduzidos pelo peticionário não passam de mera tentativa de rediscutir o que já foi debatido em 2ª instância.

Ante tais fundamentos, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para julgar improcedente o pedido revisional.